Tribunal: TJES
Processo: 0000967-43.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000967-43.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON PEREIRA BAHIENSE e outros

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Amilton Pereira Bahiense e Antonio Pereira Bahiense em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ao considerar satisfeita a obrigação indenizatória pelo Município de Marataízes, após o pagamento parcelado do valor histórico homologado, sem incidência de correção monetária sobre as prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os apelantes possuem direito ao recebimento da atualização monetária incidente sobre o período de parcelamento da indenização por desapropriação, sopesando o intervalo entre a fixação do valor e o adimplemento final, bem como a ressalva expressa de manutenção dos cálculos atualizados feita pelos credores no aceite da proposta de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atualização monetária não configura ganho adicional ou um
plus
ao patrimônio, mas mero mecanismo de preservação do poder de compra e recomposição do valor real da moeda frente à inflação.

O princípio constitucional da justa e prévia indenização, previsto no inciso XXIV do art. 5º da CF/1988, exige que o expropriado receba o valor real do bem, o que impõe a correção monetária quando o pagamento é postergado ou parcelado.

A Súmula 67 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe atualização monetária na desapropriação, mesmo que a decisão exequenda seja omissa a esse respeito.

A manutenção do valor nominal sem correção em pagamentos parcelados acarreta enriquecimento sem causa da Administração Pública e prejuízo ao particular.

A correção monetária plena constitui matéria de ordem pública, cuja aplicação independe de pedido expresso, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 235.

Inexiste preclusão ou quitação tácita no caso concreto, uma vez que os apelantes consignaram expressamente, ao aceitar o parcelamento, a condição de recebimento dos valores com cálculos atualizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Na desapropriação, o valor da indenização deve ser integralmente atualizado até a data do efetivo pagamento, inclusive sobre as parcelas de débito postergado, para garantir a observância do preceito constitucional da justa indenização.

A atualização monetária é matéria de ordem pública e sua incidência visa apenas a recomposição do valor da moeda, não constituindo acréscimo indevido ao crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 67; STJ, REsp 1112524/DF (Tema 235), rel. Min. Luiz Fux, j. 01.09.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0000967-43.2017.8.08.0069

APELANTES: ANTONIO PEREIRA BAHIENSE e AMILTON PEREIRA BAHIENSE

APELADO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

JUIZ DE DIREITO: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por AMILTON PEREIRA BAHIENSE e ANTONIO PEREIRA BAHIENSE em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Marataízes que extinguiu o cumprimento de sentença por entender satisfeita a obrigação indenizatória pelo Município de Marataízes.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir se assiste razão aos apelantes quanto ao direito de receber a atualização monetária incidente sobre o período de parcelamento da justa indenização, sopesando o intervalo entre a fixação do valor e o adimplemento final, bem como a ressalva expressa feita pelos credores quando do aceite da proposta de pagamento em parcelas.

Transcrevo, para os devidos fins, o relatório acima elaborado, realizando as adequações necessárias para a introdução deste voto.

Passo ao exame do mérito.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão dos apelantes merece acolhimento.

A gênese da discórdia reside no fato de que o Município de Marataízes, após ser compelido ao pagamento em dinheiro e não pelo regime de precatórios — decisão confirmada em sede de Agravo de Instrumento (Id 10859759) —, alegou dificuldades orçamentárias e requereu o parcelamento do débito em 5 (cinco) vezes (Id 10859761).

Os apelantes, em manifestação de boa-fé e visando a celeridade, aceitaram o parcelamento ao Id 10859765, todavia, consignaram de forma inequívoca que o aceite se dava sob a condição de que os valores fossem recebidos com os "cálculos atualizados em conformidade com a decisão judicial".

Ocorre que, durante o fluxo dos pagamentos, o ente expropriante limitou-se a depositar frações nominais do valor histórico homologado, ignorando a flutuação inflacionária e o tempo de espera. A atualização monetária, como cediço na doutrina e jurisprudência pátrias, não configura um ganho adicional, mas sim um mecanismo de preservação do poder de compra original, mera recomposição da moeda.

Nesse sentido, a Súmula 67 do Superior Tribunal de Justiça estabelece com clareza solar:

"Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que a decisão exeqüenda tenha silenciado a respeito."

Tratando-se de desapropriação, o princípio constitucional da "justa e prévia indenização" (Art. 5º, XXIV, CF/88) exige que o expropriado receba o valor real do bem. Se o pagamento é postergado ou parcelado por conveniência da Administração, a manutenção do valor nominal sem a devida correção implica em enriquecimento sem causa do ente público e flagrante prejuízo ao particular, que recebe montante inferior ao valor de mercado contemporâneo ao pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos, consolidou entendimento que reforça a natureza de ordem pública da correção monetária:

"A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF - Tema 235).

In casu
, observa-se que os apelantes agiram com diligência, impugnando a ausência de atualização a cada depósito e apresentando cálculos de saldo residual (Ids 10859885 a 10859900). A extinção da execução sob o argumento de que o valor nominal foi pago viola o direito à indenização justa, pois desconsidera o fenômeno inflacionário ocorrido entre a homologação e o termo final das parcelas.

Ainda que assim não fosse, não há que se falar em preclusão, pois a atualização monetária é matéria de ordem pública e, ademais, houve reserva expressa de direito no momento do aceite do parcelamento.

A Administração Pública deve pautar seus atos pela moralidade e legalidade, não podendo se valer de um parcelamento concedido por benevolência do credor para subtrair-lhe a recomposição inflacionária devida por lei.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para que se proceda à atualização dos cálculos, apurando-se o saldo residual decorrente da correção monetária sobre as parcelas pagas.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000967-43.2017.8.08.0069

APELANTE: ANTÔNIO EREIRA BAHIENSE E AMILTON PEREIRA BAHIENSE

APELADO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Acompanho o eminente Relator, para
dar provimento
ao recurso e anular a sentença, ressalvando que, em sendo apurado saldo positivo, compreendo que o pagamento deve ser efetivado pelos meios legais, RPV ou precatório, a depender do
quantum
apurado.

DES. FÁBIO BRASIL NERY